Tribunal: TJSP
Processo: 1523008-24.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, já tendo sido condenado à pena de reclusão em regime fechado e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, já tendo sido condenado à pena de reclusão em regime fechado e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária a fixação, ao menos, do regime prisional intermediário, ou seja, do semiaberto, para o início do cumprimento da pena. RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo o réu empregado qualquer meio fraudulento para iludir ou reduzir a vigilância da vítima e facilitar a subtração da res, impossível o reconhecimento da qualificadora do emprego de fraude. Recursos nãos providos.